Tribunal: TJMT
Processo: 1001581-56.2019.8.11.0011
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001581-56.2019.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JONAS LOBATO DE MOLON - CPF: 020.081.881-32 (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), LEA MARIZA LOPES MENDONCA - CPF: 218.937.978-48 (APELADO), Espólio de Paulo Mendonça (APELADO), ESPÓLIO DE PAULO MENDONÇA - CPF: 518.120.538-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito de Propriedade – Recurso de Apelação Cível – ação de usucapião extraordinário – ausência de indício mínimo de prova documental do exercício da posse com o ânimo de dono – sentença de improcedência mantida – prova oral que não é capaz de comprovar os requisitos do art. 1.238 do CC –
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Ação de Usucapião Extraordinária ajuizada com base em prova documental frágil, visando adquirir a propriedade de lote registrado em nome de Espólio e sua viúva.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar se configura cerceamento de defesa a prolação de sentença que julga improcedente o pedido ante a fragilidade da prova documental que embasa pedido de prescrição aquisitiva.

III. Razões de decidir

3. A prova oral, dissociada de elemento documental firme, não é capaz de conduzir ao resultado desejado pelo demandante. Logo, não há falar em ofensa ao devido processo legal, tampouco em cerceamento de defesa.

4. No caso,
não há o mínimo de elemento documental que demonstre ter o Apelante ou o seu antecessor, que é seu genitor, exercido a posse com a intenção de ter a coisa como dono.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A prova exclusivamente testemunhal, sem nenhum indício de prova escrita (documental), é frágil e incapaz de comprovar os requisitos do art. 1.238 do Código Civil”.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Apelação Cível nº 0245283-43.2011.8.09.0069.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.º 1001581-56.2019.8.11.0011

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Jonas Lobato de Molon
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada em face de
Léa Mariza Lopes Mendonça
e
Espólio de Paulo Mendonça
. Ao final, foi condenado a arcar com custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

De início, o Apelante aduziu que é beneficiário da justiça gratuita e, por isso, não recolheu o preparo. Lado outro, na Certidão juntada no ID 261882284, certificou-se que as custas ficarão sobrestadas até decisão da Relatora, em virtude da ausência de decisão que deliberou sobre a gratuidade da justiça.

Quanto ao cerne do apelo, o Recorrente, assevera que pretendia comprovar o alegado por todos os meios de provas admitidas em direito e, mesmo depois de os entes públicos terem manifestado falta de interesse na causa, ausente a contestação dos demandados, o Juiz de 1º grau julgou improcedente o pedido fundado na fragilidade das provas documentais.

Arguiu que foi cerceado no direito de comprovar o exercício ininterrupto da posse com o ânimo de dono, a fim de que obter o imóvel por meio de usucapião.

Sustentou que a prova oral corroboraria a pretensão autoral, motivo pelo qual pugnou pela cassação da sentença com a reabertura da fase instrutória.

Sem contrarrazões por falta de angularidade processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

QUESTÃO PREJUDICIAL – CONCESSÃO TÁCITA DA JUSTIÇA GRATUITA.

Há muito tempo, a jurisprudência da Corte Superior do STJ é de que "
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016), o que ocorreu no caso destes autos.

No mesmo sentido, está o julgado abaixo:

“A

ausência de indeferimento expresso
e fundamentado acerca do pleito de concessão da benesse implica no
reconhecimento de seu deferimento tácito
, desde que, obviamente, a parte não tenha praticado qualquer ato incompatível com o seu pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita
”. (REsp 1721249/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

Na espécie, o Apelante ajuizou a demanda e, de proêmio, formulou o pedido de justiça gratuita; contudo, a Juíza de 1º grau inaugurou o procedimento sem proceder à análise desse pleito, conforme decisão juntada no ID 261716371.

O processo seguiu seu curso normal e, em nenhum momento, houve manifestação sobre o pedido de assistência judiciária, até a prolação da sentença, o que significa que houve a concessão tácita da benesse.

Em vista disso, em atenção à Certidão do DEJAUX juntada no ID 261882284,
declaro
a
concessão tácita da justiça gratuita com efeitos retroativos à distribuição da ação
, nos termos da jurisprudência do STJ.

Procedam as anotações de estilo.

Passo, então, à análise do apelo.

VOTO - MÉRITO

Eminentes Pares,

Jonas Lobato de Molon ajuizou a Ação de Usucapião Extraordinário em face do Espólio de Paulo Mendonça e sua esposa Léa Marisa Lopes Mendonça ao argumento de que, somada a
cadeia possessória do seu antecessor –
Francisco Messias Saber de Molon
– exerce a posse mansa e pacífica por mais de 20 (vinte) anos ininterruptos do lote 24, quadra 21, com área de 500m2, matriculado sob o n. 24.416 do Registro de Imóveis de Mirassol D’Oeste, cujo registro está em nome dos demandados.

Afirmou que a benfeitoria edificada no lote foi custeada por si e seu antecessor, que consiste em 01 (um) salão comercial de madeira com área de 132m2 (cento e trinta e dois metros quadrados), conforme inscrição municipal n. 01.01.045.0170.001.

Com suporte nesse argumento, pugnou pela citação dos Apelados, dos confinantes Ednei Eurico Marques, Olímpio Ferrari e Aparecida Helena Fernandes, a citação por edital dos ausentes, incertos, desconhecidos e demais interessados, a intimação das Fazendas Municipal, Estadual e Federal, e a manifestação do representante do Ministério Público.

Com a inicial vieram os seguintes documentos:

(i)

documentos pessoais do Apelante e seu antecessor/genitor
Francisco Messias Saber de Molon;

(ii)

a cópia da matrícula n. 24.416 do RGI de Mirassol D’Oeste, no qual diz que Paulo Mendonça e sua esposa Léa Marisa Lopes Mendonça estão representados por
Aluanna Mendonça
;

(iii)

memorial descritivo do lote;

(iv)

a cessão de transferência da posse entre o Apelante e seu genitor (antecessor);

(v)

Certidão Negativa de Débitos Imobiliários emitida, em 11/04/2018, pela Prefeitura de Mirassol D’Oeste apontando como proprietário
José Caetano Ribeiro
;

(vi)

comprovante de IPTU de 1996, 1998, 2015, 2017 todos em nome de
José Caetano Ribeiro
;

(vii)

certidão emitida pelo Coordenador de Cadastro Imobiliário de Mirassol D’Oeste quanto à edificação de estrutura em madeira com área de 132m2, e;

(viii)

algumas fotografias.

Atribuiu à causa R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Instado, o Estado de Mato Grosso manifestou o desinteresse (ID 261716375).

Não há manifestação expressa do Município, tampouco da União, muito menos foi ouvido o Promotor de Justiça da Comarca.

Dentre os confinantes relacionados na inicial (
Ednei Eurico Marques, Olímpio Ferrari e Aparecida Helena Fernandes
)
, apenas
Olimpio Ferrari
compareceu no processo e manifestou que não se opunha à pretensão autoral (ID 261716382).

A primeira Carta Precatória remetida para o Juízo da Comarca de São José do Rio Preto/SP, com o fim de citar os Apelados, retornou sem o cumprimento, uma vez que o advogado constituído pelo Apelante não recolheu o valor da diligência, consoante comprovado pelo Malote Digital juntado no ID 261716398.

Foi expedida a segunda Carta Precatória para a Comarca de São José do Rio Preto/SP, uma vez comprovado o recolhimento das custas judiciais. Tentada a localização dos Apelados, o Oficial de Justiça certificou que não conseguiu localizá-los (ID 261716786).

Promovida a terceira tentativa de citação dos Apelados com a remessa de Carta Precatória para a cidade de Mirassol/SP, oportunidade em que se efetivou a citação de Léa Mariza Lopes Mendonça.

Registro que não há notícias de quem é o Inventariante do Espólio de
Paulo Mendonça, sobretudo porque, na matrícula do imóvel que se pretende usucapir,
a representante legal de ambos os Apelados é
Aluanna Mendonça
, o que coloca em dúvida se, realmente, a angularização foi efetivada corretamente.

A despeito disso, l
ogo em seguida, foi encerrada a fase instrutória com a prolação da sentença recorrida, na qual o Juiz sentenciante entendeu ser improcedente o pedido autoral fundado na fragilidade das provas documentais.

Inconformado, o Apelante devolveu a matéria para o segundo grau de revisão.

Pois bem.

O procedimento da Ação de Usucapião é naturalmente complexo, eis que a posse prolongada da coisa pode conduzir à aquisição da propriedade, desde que presentes os requisitos estabelecidos em lei, dentre os quais 02 (dois) se sobressaem: o transcurso do tempo previsto em lei e a posse com os atributos e ânimo de dono.

Com efeito, os requisitos legais são constituintes indispensáveis e indissociáveis, pois a falta de um conduzirá à impossibilidade de aquisição da propriedade, conforme inteligência do art. 1.238 do Código Civil:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
.

Portanto, é necessário que o pretende à aquisição da propriedade, por meio da usucapião extraordinária, demonstre minimamente: a posse mansa, contínua e pacífica, com ânimo de dono, pelo prazo legal de 15 (quinze) anos, que pode ser reduzido para 10 (dez) anos caso tenha estabelecido no imóvel a moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

No caso, a controvérsia recai sobre a existência de indício mínimo e razoável de prova material a ser corroborada pela prova oral, a dar ensejo à aquisição da propriedade pela usucapião, haja vista que a prova testemunhal é cabível de forma subsidiária e complementar à escrita, ante o seu caráter precário e frágil.

O bem que se pretende usucapir é um
lote com área de 500m2, matriculado sob o n. 24.416 do Registro de Imóveis de Mirassol D’Oeste em nome dos demandados, com inscrição municipal registrada, desde 1996, em nome de
José Caetano Ribeiro
, conforme evidenciam os comprovantes de pagamento de IPTU de 1996, 1998, 2015 e 2017, e a Certidão Negativa de Débitos Imobiliários emitida pela Prefeitura de Mirassol D’Oeste
em 11/04/2018
.

Em outros termos, não há o mínimo de elemento documental que demonstre ter o Apelante ou seu antecessor, que é seu genitor, exercido a posse com a intenção de ter a coisa como dono.

A respeito do requisito posse, sabe-se que esta constitui estado de aparência juridicamente relevante, ou seja, estado de fato protegido pelo direito. Nos termos do artigo 1.196 do Código Civil, "
considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
".

Acerca do assunto, transcrevo trecho da lição do civilista Cristiano Chaves de Faria:

A posse necessariamente será acompanhada do animus domini. Consiste no propósito de o usucapiente possuir a coisa como se esta lhe pertencesse. O possuidor que conta com animus domini sabe que a coisa não lhe pertence, porém atua com o desejo de se converter em proprietário, pois quer excluir o antigo titular.

Em virtude da causa originária da posse, excluem-se da usucapião os possuidores que exercem temporariamente a posse direta por força de obrigação ou de direito. Pessoas como os locatários, comodatários e os usufrutuários recebem a posse em virtude de uma relação jurídica de caráter temporário, que, ao seu final, exigirá a devolução da coisa.

Portanto, durante todo o período em que exerçam a posse direta, não afastam a concomitância da posse indireta daqueles de quem obtiveram a coisa
. (in Curso de Direito Civil - Reais. V. 5, 8a ed., Editora JusPodivm: 2012, p. 417).

Nesse contexto, cumpre registrar que a prova documental ocupa papel determinante no processo de conhecimento, tendo em vista que as meras alegações, desprovidas de elementos capazes de demonstrá-las, pouca ou nenhuma utilidade trarão à parte interessada, já que serão consideradas inexistentes.

Na espécie, a prova documental não aponta o Recorrente e /ou seu antecessor como detentor da posse de forma longeva, e sim, com mais de 15 (quinze) anos de inscrição, é José Caetano Ribeiro, terceiro estranho à lide.

A única documentação apresentada pelo Apelante que o conecta ao lote é o Termo de Cessão de transferência da posse firmado com o genitor
Francisco Messias Saber de Molon
, cujo documento é unilateral, constituído pelas próprias partes interessadas, e não tem o condão de escorar firmemente a pretensão usucapienda, tal qual concluiu o Juiz sentenciante.

Ademais, não há qualquer informação acerca do pagamento de contas de energia elétrica, água, IPTU, referente ao bem litigioso por parte dos Apelantes.

Ou, seja, encadeamento de posses em período anterior a 15 (quinze) anos não ficou comprovado, pois, repito, a prova exclusivamente testemunhal, sem nenhum indício de prova escrita (documental), mostra-se frágil e incapaz de comprovar os requisitos do art. 1.238 do Código Civil.

Seguindo essa linha de raciocínio, comungo do mesmo entendimento do Juiz de 1º grau de que a prova oral, dissociada de elemento documental firme, não é capaz de conduzir ao resultado desejado pelo demandante.

Logo, não há falar em ofensa ao devido processo legal, tampouco em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, também, está a jurisprudência, a exemplo do julgado abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. REQUISITOS DO ART. 1238 DO CÓDIGO CIVIL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL.

1. Para a caracterização da prescrição aquisitiva, a posse é fundamental, exigindo a lei que ela seja revestida de algumas características: o ânimo de dono, ser mansa e pacífica (sem oposição), e contínua, sem interrupção do lapso temporal.

2. É bem verdade que não se exige boa-fé ou justo título, no entanto, exige-se a demonstração dos requisitos tempo, animo de dono, posse mansa e pacífica, e, de acordo com o art. 333 do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar a veracidade dos fatos constitutivos de seu direito (inciso I).

3. A prova exclusivamente testemunhal não é capaz de comprovar os requisitos do art. 1.238 do Código Civil. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. (
TJGO
, 1a Câmara Cível, Apelação nº 0245283-43.2011.8.09.0069, Rel. Des. Orloff Neves Rocha, julgado em 19/04/2021, DJe de 19/04/2021).

Assim sendo, uma vez não demonstrado indício documental mínimo de posse mansa e pacífica com o ânimo de dono pelo lapso temporal necessário (15 anos), escorreita a sentença que julgou improcedente o pedido de prescrição aquisitiva.

Feitos esses esclarecimentos,
nego provimento
ao apelo.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa; no entanto, suspendo a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025